Tribunal: TJDFT
Processo: 0721767-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da pena-base fixada; (iii) avaliar a possibilidade de incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e, (iv) decidir sobre o pedido de restituição do veículo utilizado na prática do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo químico atestando a presença de 1.500,75g de maconha, autos de apresentação e apreensão, e depoimentos judiciais de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram com coerência a dinâmica da apreensão, não há falar em absolvição.

4. A tese absolutória não prospera quando os depoimentos policiais, corroborados por provas materiais e pela dinâmica dos fatos, são idôneos para fundamentar a condenação, não havendo qualquer indício de má-fé ou intenção de prejudicar o réu.

5. Com a pena-base foi corretamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão, com fundamento em duas circunstâncias judiciais negativas — maus antecedentes e circunstâncias do crime (quantidade expressiva de droga) —, utilizando fração de 1/10 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, critério aceito pela jurisprudência do STJ, desde que fundamentado, ele deve ser mantido.

6. O acusado não tem direito à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por ser possuidor de condenação anterior definitiva por tráfico e evidências de dedicação a atividades criminosas, reveladas pela quantidade e pela forma de transporte da droga.

7. O pedido de restituição do veículo, utilizado no transporte da droga, não merece acolhimento, porque se comprovou sua utilização na prática criminosa, sendo legítima a decretação de perdimento com fundamento no art. 63 da Lei no 11.343/2006 e no art. 243, parágrafo único, da CF.

8. A ausência de comprovação da propriedade lícita do veículo e o uso reiterado do bem para o cometimento de infrações impedem a restituição, conforme entendimento consolidado no STF (RE 638491, com repercussão geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, desde que em harmonia com as demais provas dos autos.

2. A pena-base pode ser majorada com base em fração diversa de 1/8, desde que o critério seja devidamente fundamentado e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não se aplica ao réu com maus antecedentes e indícios de dedicação a atividades criminosas.

4. É legítima a decretação de perdimento de bem utilizado na prática do tráfico, ainda que registrado em nome de terceiro, se não comprovada sua origem lícita nem demonstrada ausência de responsabilidade do proprietário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, 42, 60, 62, 63; CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 59; CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.05.2017; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.05.2024; TJDFT, Acs. 1290691 e 1211531.